Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737383-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REPRESENTANTE LEGAL: THUANNE ALENCAR COSTA RECORRIDA: B. A. O. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTINUADO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula n. 469 do STJ). 2. A ausência de previsão contratual acerca da coparticipação do segurado de plano de saúde impede a cobrança de percentual das despesas, relativamente ao número de sessões que exceder o mínimo obrigatório estipulado pela ANS. 3. A limitação indireta do período de tratamento, porquanto condicionada à coparticipação de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, constitui cláusula contratual nula de pleno direito em face da violação às normas insculpidas nos artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor e 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.656/98, e à boa-fé contratual. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário, caracterizando dano moral in re ipsa. 5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Maioria. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJRJ, do TJRS e do TJMT, a fim de comprová-la. b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis na hipótese dos autos. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030